Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM CARTÃO. FRAUDE. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma, em síntese, que estão presentes os requisitos para a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente. Pede a reforma da sentença e o ressarcimento em dobro do valor pago. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A sentença recorrida reconheceu que as transações com cartão de crédito foram fraudulentas, assim como estabeleceu a responsabilidade da parte recorrida no que tange ao ressarcimento, de forma simples, dos valores pagos. A pretensão recursal cinge-se à aplicação da pena civil. Não obstante, não há que se falar em ressarcimento em dobro, porque o art. 42, § único, do CDC não se aplica ao caso. Não se trata de cobrança indevida, mas apenas de débitos de transações realizadas mediante fraude, ou seja, dano por fato do serviço, que reclama a aplicação do art. 14 do CDC.
V. Ainda que sob outra ótica, ainda assim não estariam presentes os requisitos do art. 42, § único, do CDC. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, o débito ocorreu em razão de fraude detectada posteriormente, o que caracteriza o engano justificável, afastando a sanção da legislação consumerista, devendo o ressarcimento ocorrer na forma simples.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. A recorrente vencida arcará com o pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.